Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-37.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000402-37.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por João Francisco dos Santos contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim-MT, que julgou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante.
Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e comprovantes de imposto de renda apresentados pelo impetrante.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança a fim de determinar o seguimento do recurso inominado interposto nos autos no 1000196-50.2017.8.11.0106, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim–MT, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.
Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)
No entanto, da análise detida da decisão alhures mencionada, tenho que a mesma se refere a irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença, o que não é o caso, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem. Assim, passo a análise do presente mandamus.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, a presença do fumus boni iuris ficou demonstrada de forma satisfatória, diante da declaração de hipossuficiência e comprovantes de imposto de renda apresentados pelo impetrante.
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser positiva a decisão da demanda, em razão da possibilidade de ausência de análise do recurso inominado manejado pelo impetrante, em razão de sua deserção.
Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar, por entender presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos no 1000196-50.2017.8.11.0106, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim–MT, determinando o seu regular processamento.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se o litisconsorte para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto